Tribunal: STF
Processo: ARE 1552704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. LAUDOS PERICIAIS CONFLITANTES. PERÍCIA REALIZADA POR EXPERT EM CONFORMIDADE COM O TRABALHO EXERCIDO PELO AUTOR. MEIO DE PROVA VÁLIDO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO. SAMU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA LOCAL. PAGAMENTO A PARTIR DA SUA EDIÇÃO. EXEGESE DA SÚMULA 42 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NORMA LOCAL QUE REMETE A SUA REGULAMENTAÇÃO ÀS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS MINISTERIAIS ANTE A PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. ATIVIDADE CONSIDERADA INSALUBRE EM GRAU MÁXIMO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL, ALÉM DO RETROATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TJPB FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GOZO BEM COMO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA MAGNA. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVTMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nesse passo, a Lei Municipal nº 846/2009 (Id nº 13292153), regulamentou e exemplificou alguns cargos que devem receber o adicional em questão, dentre os quais estão apenas o auxiliar de limpeza urbana; o médico veterinário; e o coveiro. Por outro lado, em seu art. 3º, parágrafo único, dispôs que “As atividades e operações consideradas insalubres, as normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção, e o tempo máximo de exposição do servidor a esses agentes serão estabelecidos pelo Ministério do Trabalho através de Normas Regulamentadoras. ” Documento recebido eletronicamente da origem Ora, esta Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de que, quando a lei municipal remete a sua regulamentação as normas do Ministério do Trabalho, é viável a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15, frente a previsão da legislação local.



    [...]



    Dessa forma, nos processos envolvendo questão de retenção de verba salarial, de caráter alimentar, cabe ao Ente Federativo comprovar que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida. Com isso, denota-se que o ônus de provar o adimplemento competia ao Município, visto ser fato extintivo do direito pleiteado. Na hipótese, porém, o Município não apresentou nenhum documento demonstrando o pagamento das férias pleiteadas.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1426438 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1264), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 05/09/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente